Tribunal: TJSP
Processo: 1001007-71.2020.8.26.0434
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL - DECADÊNCIA – Pretensão da ré de que seja reconhecida a decadência do direito de postular a revisão do contrato bancário, com fundamento no artigo 26, inciso II, do CDC – Descabimento – Hipótese em que o prazo decadencial não é aplicável à hipótese, por não se tratar de vício do serviço – Precedentes do STJ – RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.

APELAÇÃO - CONTRATO DE

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL - DECADÊNCIA – Pretensão da ré de que seja reconhecida a decadência do direito de postular a revisão do contrato bancário, com fundamento no artigo 26, inciso II, do CDC – Descabimento – Hipótese em que o prazo decadencial não é aplicável à hipótese, por não se tratar de vício do serviço – Precedentes do STJ – RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.

APELAÇÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO – TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – Pretensão da ré de reforma da respeitável sentença que reconheceu abusividade na cobrança da tarifa de avaliação do bem – Cabimento – Hipótese em que ficou demonstrada a prestação do serviço, de modo que essa cobrança deve ser considerada regular – RECURSO DA RÉ PROVIDO NESTA PARTE.

APELAÇÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO – TARIFA DE REGISTRO – Pretensão da ré de reforma da respeitável sentença que reconheceu abusividade na cobrança da tarifa de registro – Descabimento – Hipótese em que não ficou demonstrada a regularidade da cobrança e a efetiva prestação do serviço correspondente – RECURSO DA RÉ DESPROVIDO NESTA PARTE.

APELAÇÃO – SEGURO PRESTAMISTA – Pretensão da autora de que seja reconhecida a irregularidade da cobrança do seguro – Cabimento – Hipótese em que o seguro é oferecido no momento da contratação do financiamento; todavia, não se permite ao consumidor a sua escolha; sendo imposta pela instituição financeira, por meio de contrato de adesão, a sua seguradora, que muitas vezes é uma das empresas do seu grupo econômico – Abusividade que deve ser reconhecida – RECURSO DA AUTORA PROVIDO, na parte conhecida.